Tribunal: TJDFT
Processo: 0737136-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737136-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por VANESSA DOS SANTOS GOMES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0710853-64.2024.8.07.0018, ajuizada contra DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 15:29:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador